Tribunal: TJES
Processo: 5007552-50.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007552-50.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA RAMOS DA GRACA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5007552-50.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ADRIANA RAMOS DA GRAÇA;

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S/A;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUTORA QUE REALIZOU PASSO A PASSO ORIENTADO POR FALSÁRIOS. LIGAÇÃO RECEBIDA DE NÚMERO DIVERSO DOS CANAIS OFICIAIS DO BANCO. CONSUMIDORA REALIZOU A TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE PIX COPIA E COLA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que recebeu ligação de pessoa se dizendo representante do Banco Recorrido informando-a sobre suposta fraude em sua conta. Após seguir os procedimentos ditados pelo falsário, observou que fora vítima de golpe que resultou num prejuízo de R$ 7.553,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais).

O Juízo de Origem JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, profiro resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Sem custas ou honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição
.

Irresignada, ADRIANA RAMOS DA GRAÇA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que houve falha de segurança da instituição bancária, e que a responsabilidade desta é objetiva.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito da Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Entendo que o Juízo de Origem andou bem na análise do caso concreto, tendo fundamentado sua decisão na ausência mínima de prova:

“(...) a parte autora não apresenta qualquer prova ou indício mínimo de que tivesse iniciado o fato por meio oficial da instituição bancária, e que de lá, tivesse sido direcionada ao contato por onde o golpe foi efetivado. Pelo contrário, as provas demonstram que o diálogo se deu via ligação, tendo a parte autora procedido com as instruções recebidas. Ademais, veja-se que o número utilizado para contato com a parte autora é incompatível com o utilizado por grandes empresas, o que seria capaz de levantar suspeitas ao cidadão comum e, assim, buscar meios de comunicação oficiais para confirmação da informação recebida.

Insta anotar que inexiste qualquer prova que corrobore e demonstre que tenha a requerida concorrido, de qualquer maneira, para a ocorrência do dano.

Assim sendo, por não se vislumbrar nexo de causalidade entre a prestação de serviços pela instituição financeira e os prejuízos sofridos pela parte autora, dada a presença de causa que irrompe o nexo causal, prevista no artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, consistente em fato exclusivo da parte consumidora e de terceiros, não é possível reconhecer a responsabilidade do réu pelos danos sofridos.”

Pela própria inicial a Autora admite ter seguido todos os procedimentos que os falsários a induziram que fizesse, não havendo dúvidas de que o golpe se consumou a partir de sua culpa exclusivamente. Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando
suspensa
, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Eminente Relator,

Com o devido respeito, ouso divergir do voto proferido por Vossa Excelência, pois entendo que o recurso interposto pela consumidora merece provimento, a fim de reformar integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

O ponto controvertido reside na modalidade de fraude cada vez mais comum e que expõe a vulnerabilidade dos sistemas bancários: o golpe da "falsa central de atendimento". A consumidora, ora recorrente, foi induzida a seguir um passo a passo em uma ligação fraudulenta justamente porque os estelionatários, de alguma forma, já detinham suas informações pessoais e bancárias, o que conferiu aparente legitimidade ao contato e quebrou sua confiança.

A meu sentir, resta evidente nos autos que a autora foi vítima de estelionatários que se passaram por prepostos do banco. A posse prévia de dados sigilosos por terceiros, ou a capacidade de mimetizar com precisão os procedimentos da instituição, configura uma evidente falha na prestação do serviço de segurança, atraindo a aplicação inequívoca da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, já arguida pela recorrente: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A operação fraudulenta, uma transferência via PIX no valor de R$ 7.553,00 utilizando o limite do cartão de crédito da autora, ocorreu de forma atípica. Conforme alegado no recurso, a transação destoava do perfil de consumo habitual da autora, exigindo da instituição financeira uma diligência que claramente não foi adotada para verificar e bloquear a movimentação suspeita.

Ademais, não se pode transferir ao consumidor o ônus por fraudes que decorrem do risco inerente à atividade bancária. A instituição financeira, ao disponibilizar serviços digitais, assume o dever de garantir a segurança do ambiente, não podendo se eximir da responsabilidade sob a alegação de culpa exclusiva da vítima, especialmente quando suas próprias falhas de segurança permitiram que o golpe se tornasse crível e eficaz. A fragilidade do sistema permitiu que um terceiro, de posse de informações privilegiadas, levasse a consumidora a erro.

No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pela autora extrapolou, e muito, o mero dissabor. A angústia de se ver com uma dívida que não contraiu , o constrangimento de ter o débito lançado em sua fatura de cartão de crédito e a iminência de uma negativação, somados à necessidade de gastar seu tempo para registrar boletim de ocorrência e buscar o Judiciário para resolver um problema que o banco deveria ter solucionado administrativamente (teoria do desvio produtivo do consumidor), justificam plenamente a condenação. O montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pleiteado na inicial, não se revela exorbitante, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada merece ser reformada para reconhecer a responsabilidade da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, divirjo do eminente Relator para CONHECER DO RECURSO interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença e:

Declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 7.553,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais), referente à transação fraudulenta lançada no cartão de crédito da recorrente.

Condenar a instituição financeira ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024;

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA DE DIREITO